Tribunal: TJDFT
Processo: 0707601-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA. CORREÇÃO. CRITÉRIO. EDITAL. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INGERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É vedado ao Poder Judiciário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema de Repercussão Geral no 485, imiscuir-se nos critérios de correção da banca examinadora, sob pena de adentrar no mérito administrativo.

2. Ausente violação as normas previstas no edital do certame quanto ao cálculo da nota do candidato, não há que se falar em afronta ao princípio da vinculação ao edital, que é uma das facetas dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, impossibilitando que o Judiciário atue, exercendo o controle de legalidade do ato administrativo impugnado.

3. Recurso conhecido e desprovido.